Tribunal: STF
Processo: RHC 251914
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aparecido Gomes Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 849.330/MS, concedendo ordem de ofício para afastar a condenação por danos morais, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.(edoc. 67)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal



    Neste recurso, alega a defesa constrangimento ilegal, afirmando inexistir fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais “conduta social” “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, bem como pela não aplicação da redutora alusiva à tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços). 



    Requer, ao final, 



    “seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o redimensionamento da pena definitiva imposta ao Paciente, decotando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis “conduta social”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, por evidente fundamentação inidônea e aplicar a maior fração da minorante prevista no art. 14, inc. II do CP, qual seja, 2/3 em favor de Aparecido Gomes Ferreira.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1 - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 



    2 - No caso em análise não se verifica nenhuma ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada. Assim, inexistindo flagrante ilegalidade na sentença e no acórdão, o recurso ordinário não merece prosperar. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (edoc. 106)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TETANTIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 



I. CASO EM EXAME 



1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena sob o argumento de inidoneidade da fundamentação empregada na valoração das circunstâncias judiciais, bem como de ausência de fundamento válido para a aplicação da fração mínima da tentativa e a necessidade de afastamento da condenação em indenização mínima por danos morais fixada na sentença penal condenatória. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi exasperada mediante fundamentação válida, se houve flagrante ilegalidade na fração empregada na tentativa e, ainda, se a fixação da indenização mínima por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, observou os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A pena-base foi exasperada em razão de circunstâncias judiciais fundamentadas de forma idônea: conduta social, circunstâncias e consequências do crime. A conduta social foi valorada negativamente pelo fato de o paciente não pagar pensão alimentícia a seu filho; as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis em razão do estado de embriaguez do acusado no momento do crime e; as consequências, em razão das lesões sofridas pela vítima, que necessitou passar por cirurgia e sessões de fisioterapia, além de ter permanecido por mais de trinta dias sem exercer suas atividades laborais. 



4. Sabe-se que o quantum de redução da sanção em face da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda. 



5. No caso dos autos, encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



6. A Terceira Seção do STJ entende que a fixação de indenização mínima por danos morais no âmbito penal requer: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa do réu (REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/11/2023). 



7. No caso concreto, embora conste pedido de indenização na denúncia, não houve indicação do montante pretendido nem instrução probatória específica que permitisse o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo paciente. 



8. Em razão do descumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência, configura-se flagrante ilegalidade na fixação da indenização mínima, o que autoriza a concessão da ordem de ofício para afastar a condenação em danos morais. 



IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS”. (edoc. 67)  



    A Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acordão, destacou o seguinte:  



    “Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1405989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (AgRg no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)



    Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão da conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, considerando o fato de o acusado não pagar pensão alimentícia em favor do filho, o que denota motivação válida. 



    Em relação às circunstâncias, considerou-se o estado de embriaguez do paciente no momento do crime, bem como o período em que foi cometido, por volta de 21h, "período em que a família e a comunidade como um todo repousava, com menor vigilância da família e da vizinhança, para o cometimento do delito". 



    O estado de embriaguez do agente, por potencializar maior grau de lesividade das "circunstâncias do crime", com modus operandi transcendente à tipicidade (ordinária) encampada no crime de homicídio, justifica o incremento da pena-base do sentenciado. Nesse sentido:



    (...)



    No que se refere às consequências, consta que "a vítima, além de ter passado por duas cirurgias, permaneceu com limitação no braço esquerdo por longo período, além de 30 dias (ao menos 3 meses, pelo depoimento extrajudicial – p. 16- 17 - e um ano e 9 meses por ocasião do seu depoimento em juízo – p. 119), precisando passar por várias sessões de fisioterapia até conseguir recuperar a sua capacidade laborativa. Até a sua recuperação, ficou impossibilitado de trabalhar e a prover sustento à sua família", fatos que conferem gravidade suficiente para a exasperação da pena basilar.



    (...)



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    No que tange ao pedido de aplicação da fração redutora máxima da tentativa, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 478):



    No caso, pelo que pode ser observado a partir do conjunto probatório, a conduta perpetrada pelo apelante beirou o alcance do momento consumativo. Isso porque, conforme consta dos autos, a vítima, que somente não veio a óbito pela tempestiva intervenção médica, ficou por alguns dias internada, período em que, inclusive, teve sérias complicações, como parada cardíaca, ficando em situação grave em razão das lesões sofridas. 



    Assim, no caso dos autos, o crime em questão ficou em patamar bastante avançado, beirando o alcance do resultado naturalístico previsto no tipo penal, não sendo consumado, porém, por circunstâncias alheias à vontade do apelante. 



    Verifica-se, portanto, que o iter criminis foi percorrido quase que de forma completa, o que justificou, assim, a aplicação da fração mínima de redução da causa de diminuição de pena relacionada à tentativa (CP, art. 14, II), ou seja, 1/3 (um terço).



    Dessa forma, a sentença deverá ser mantida, com o consequente desprovimento do recurso nesse ponto respectivo.



    No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabes-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda 



    No caso dos autos, encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.”(edoc. 67, grifos do autor)  



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Quanto à valoração negativa dos circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não verifico ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Diversamente do que alega a defesa, tem-se decisões que apresentaram fundamentação idônea, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Por fim, a discussão sobre a ausência de provas relativas inadimplência de prestação alimentícia imputada ao recorrente para fins de afastamento da negativação da circunstância judicial “conduta social” implicaria necessariamente o reexame do acervo fático, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a tranquila jurisprudência desta Corte.



    Idêntico raciocínio, no que tange à pretendida aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) atinente à tentativa, pois já assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise da provas, à proximidade da consumação do delito, justificando-se a aplicação de fração menor.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente